Tribunal: TJDFT
Processo: 0752869-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Os recorrentes opõem embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto à comprovação das despesas realizadas e obscuro em relação ao valor do dano moral ante os excessivos transtornos suportados. Sustentam ainda que os juros devem incidir desde o evento danoso.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que, ao manter a sentença, manifestou entendimento contrário ao dos recorrentes, destacando que o valor fixado na sentença é adequado para a compensação dos danos morais e indenização dos danos materiais, sendo irrelevante a prova das despesas ante seu valor vultoso e desproporcional.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. "Os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação", tal como fez a sentença. (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.